Tribunal: TJDFT
Processo: 0712119-35.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta em razão de controvérsia sobre o cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de busca e apreensão de veículo, na qual o requerido efetuou o pagamento integral do débito antes da citação e do cumprimento da liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando o réu realiza o pagamento do débito antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão e sem resistência ao pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 85 do CPC, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é regra nas hipóteses de sucumbência, mas em situações como a presente, o princípio da causalidade deve prevalecer para a correta distribuição dos ônus processuais, de modo a responsabilizar aquele que deu causa à demanda.
O princípio da causalidade estabelece que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação ou à necessidade de sua instauração deve arcar com as despesas processuais, incluindo honorários advocatícios. No caso em análise, o requerido quitou o débito antes da citação e do cumprimento da liminar, sem resistência ao pedido, o que demonstra a ausência de causalidade para atribuição dos honorários sucumbenciais.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o princípio da sucumbência deve ceder ao da causalidade em casos em que a responsabilização da parte demandada pela instauração do processo se mostra desarrazoada, como ocorre quando o débito é quitado sem contestação antes do cumprimento de medidas judiciais.
Dessa forma, a responsabilização pelo pagamento de honorários advocatícios em desfavor do requerido, que não deu causa à instauração do processo de forma injusta, seria indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação desprovida. Sentença de primeiro grau mantida.
Tese de julgamento:
O princípio da causalidade prevalece sobre o da sucumbência quando o requerido efetua o pagamento do débito antes da citação e do cumprimento da liminar, sem resistência ao pedido, afastando a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85 e 90.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.836.703/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.10.2020; STJ, REsp 1.835.174/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 05.11.2019.